Tribunal: TJMT
Processo: 0003655-25.2009.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0003655-25.2009.8.11.0020 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA;
APELADA: MARIA JOSÉ LEMES GONÇALVES.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Município de Alto Araguaia contra a sentença (Id. 77547492) proferida em execução fiscal.
Assegura que “é notório que nos autos que o espólio deixou de realizar o pagamento de IPTU do ano de 2004 a 2008, tendo seus respectivos lançamentos e fato gerador advindos em data posterior ao falecimento do apelado.”.
Assevera que “os sucessores do de cujos, são necessariamente responsáveis pelos tributos gerados durante a vida, devendo serem apurados e adimplidos por seu espólio, visto que, o fato gerador se aperfeiçoou previamente ao seu falecimento.”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 7078975 – fls. 2).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Isto posto, julgo extinto sem resolução de mérito a presente demanda, com fundamento no artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil.
Isento ao pagamento das custas, taxas processuais e honorários advocatícios. Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.
Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.
Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4o, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.
P. I. Cumpra-se. [...]. (Id. 77547492 – fls. 2).
A pretensão recursal formulada pelo apelante não comporta juízo de prelibação positivo. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1168625/MG, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, estabeleceu que o valor de alçada, previsto no artigo 34 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, correspondia, em dezembro de 2000, a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, a considerar a data da propositura da execução:
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição. [sem negrito no original]
[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.
2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.
3. Essa Corte consolidou o sentido de que ‘com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo’, de sorte que ‘50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia’. (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
[...]
5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que ‘extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal’. (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que ‘tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros’. (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário . 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404).
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]
A execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, cujo valor extraído das certidões de dívida ativa nos 1883/2014, 1515/2005, 1884/2004, 1516/2005, 1885/2014, 1517/2005, 395/2006, 606/2007, 739/2008, 397/2006, 608/2007, 743/2008, 399/2006, 610/2007, 745/2008 (Id. 7078689 e Id. 7078690), perfaz o total de R$ 578,60: quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos e, a inicial foi protocolada em 11 de dezembro de 2009 (Id. 7078687 – fls. 4).
Em consulta ao voto condutor do acórdão anteriormente citado, é possível visualizar que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado em dezembro de 2009, é de 1,8896282708. Assim, ao aplicar o referido índice sobre a quantia de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, correspondente a R$ 328,27: trezentos e vinte e oito reais vinte e sete centavos, chega-se ao limite de alçada para as execuções fiscais, distribuídas em dezembro de 2009, no valor de R$ 620,31: seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos, portanto, acima do quantum executado, R$ 578,60: quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos.
No Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, que contém tabelas para correção monetária (disponível em
, acesso em 08.06.2010), extrai-se os seguintes índices de atualização, com base no IPCA-E, a partir de janeiro de 2001:
[...]
2009
[...]
[...]
[...]
Dezembro
[...]
1,8896282708
Com a aplicação dos índices acima, tem-se os seguintes valores:
[...]
2009
[...]
[...]
[...]
Dezembro
[...]
R$ 620,31
[...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1168625/MG, Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2010). [sem negrito no original]
Anoto, por fim, que a interposição de apelação, em casos que tais, se apresenta como erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.
[...] Não cabe recurso de apelação nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se aplicando no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. (STJ, Segunda Turma, REsp 1233838/SC, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de março de 2011). [sem negrito no original]
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIGÊNCIA DO ART. 34, DA LEF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
[...]
3. A interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.
4. Das sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34, da Lei 6.830/80. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1.106.143/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 23 de março de 2010). [sem negrito no original]
Em conclusão, o recurso é manifestamente inadmissível, a impor o seu não conhecimento.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço do recurso.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator